Tribunal: STF
Processo: Rcl 72122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hawk Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000910-89.2023.5.17.0012, violado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Segundo a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Aduz que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Requer seja cassado o ato reclamado e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei 11.442/07 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Sobre a matéria, consta do ato reclamado que:



    Instado a se pronunciar nos autos da ADC n.º 48, o Supremo Tribunal Federal, em deliberação, pronunciou a constitucionalidade da Lei n.º 11.442/2007.



    [...] 



    Fixada tal premissa, delimita-se a controvérsia: a decisão tomada pelo STF retira, automaticamente, da Justiça do Trabalho a competência material para processar e julgar lides envolvendo pretensão declaratório constitutiva de vínculo de emprego veiculada por motorista caminhoneiro? 



    Sob a ótica desta Desembargadora, a resposta é negativa.



    Isto porque, se o silogismo pressupõe, necessariamente, um juízo de subsunção do fato à norma abstrata com o propósito de extrair uma conclusão prescrita pelo sistema legal vigente, conclui-se ser prerrogativa inalienável do Poder Judiciário o munus de enquadrar o caso concreto à legislação, no propósito da pacificação social. 



    Logo, se a pretensão posta em juízo envolve a comprovação da relação de emprego - a despeito da admissão formal sob a égide da Lei n.º 11.442/2007 - só haverá enquadramento do fato à norma após investigação e pronunciamento pelo órgão judicante, nunca antes. 



    Nesse passo, se o inciso I do artigo 114 da Constituição da República atribui à Justiça do Trabalho a tarefa de apreciar e julgar ações oriundas da relação de trabalho - e não de emprego - conclui-se que a decisão proferida nos autos da ADC n.º 48 pelo STF não retira da Justiça do Trabalho a competência material para processar e julgar causas envolvendo pretensão declaratório constitutiva de vínculo de emprego veiculada por motorista, em princípio, regido pela Lei n.º 11.442/2007. 



    Por fim, ressalto que a recente alteração da redação do art. 5º da Lei n.º 11.442/2007 não altera a competência da Justiça do Trabalho para a análise da configuração ou não do vínculo de emprego.



    [...]



    Da leitura do transcrito artigo percebe-se que pertence a Justiça Comum a análise de questões relativas aos contratos comerciais de transporte, mas não retira desta Justiça Especializada a competência material para julgamento de demandas relativas a vínculo de emprego. A interpretação deste dispositivo necessita ser realizada em consonância com o texto constitucional, na medida em que não pode Lei Ordinária limitar a competência material disposta em artigo trazido pela Constituição da República. 



    Frente a tais premissas, não merece reforma a r. sentença que declarou a competência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento do presente feito.



    O órgão reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente